Tribunal: TJMT
Processo: 0021175-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021175-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (APELANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0003-09 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PRORROGAÇÃO TÁCITA – DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA QUE O CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL FOI PRORROGADO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e à ré, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, CPC).

Demonstrado pela autora que houve a prorrogação tácita do contrato de locação de imóvel e a inadimplência, inclusive com questionamento da locatária acerca de valores pendentes, deve ser acolhido o pedido inicial de condenação da ré ao pagamento dos aluguéis em atraso e os acessórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021